Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002037-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA LIMA DA SILVA - CPF: 044.957.201-39 (ADVOGADO), WILSON MENDES AIELLO - CPF: 820.768.128-49 (AGRAVANTE), ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO - CPF: 256.690.908-37 (AGRAVANTE), GAMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 30.842.245/0001-27 (AGRAVADO), EDSON DA SILVA GOMES - CPF: 600.906.181-49 (ADVOGADO), DANIELLE SUZUMURA DOS SANTOS - CPF: 036.045.711-89 (ADVOGADO), LEANDRO FARIA COSTA - CPF: 062.184.856-50 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HONORÁRIOS
PERICIAIS
–
ÔNUS
DA PARTE QUE REQUEREU A
PROVA

PERICIAL
–
ART
.
95
,
CAPUT
, DO
CPC
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A redação do CPC é clara no sentido de que
“
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
”
(art. 95), disposição que justifica a imputação do ônus da realização da perícia judicial à parte requerente agravante, já que é ela quem pleiteou a realização da referida prova.

Não prospera a insurgência recursal, porque a disposição do art. 95 do CPC não deixa margem para outra interpretação, conquanto a prova pericial possa ser utilizada de forma compartilhada nos processos reconhecidamente conexos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002037-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: WILSON MENDES AIELLO e ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO

AGRAVADA: GAMP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILSON MENDES AIELLO
e
ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Possessória número 1000835-11.2022.8.11.0036, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, que determinou a realização de perícia judicial e que eles arcassem com o ônus financeiro de realização da referida prova.

Nas razões recursais de Id. 200439689, aduzem os recorrentes o cabimento do recurso na forma do que decidido pelo STJ no Tema 988 acerca da não taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Dizem que
“tendo sido reconhecida a conexão dos processos nº 1000835-11.2022.8.11.0036 com as ações cíveis de procedimento comum nº 1000751-44.2021.8.11.0036, bem como a ação de manutenção de posse nº 1000539-86.2022.8.11.0036, não é possível aduzir que incumba apenas aos Agravantes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, conforme determinou a r. decisão agravada”
(sic).

Afirmam que
“as ações possessórias aqui discutidas estão, basicamente, contrapostas ora os Agravantes são Réus, ora Autores – e vice-versa, de modo que as partes ocupam os polos processuais reciprocamente nos processos que, ao fim e ao cabo, tratam da posse de uma área turbada/esbulhada”
e que
“em cumprimento ao comando do art. 373, I, CPC6 , incumbem aos Autores – no caso, após a conexão dos processos, tanto os Agravantes na reintegração quanto a Agravada na manutenção e na ação ordinária – comprovarem o fato constitutivo do seu direito, qual seja - a posse, que só se efetivará a partir da necessária perícia”
(sic).

Destacam que
“aproveitam-se ambas as partes, em quaisquer dos processos, do resultado da prova pericial, sendo igualmente interessadas na resolução do litígio”
, sendo que
“por isso, ambas devem arcar com os ônus da prova, inclusive com os honorários periciais”
; e que
“a imposição integral dos honorários periciais aos Agravantes, sem considerar as limitações financeiras destes, resultaria em evidente cerceamento de defesa, prejudicando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Defendem estarem presentes os requisitos legais para que seja deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pedem que seja
“dado provimento, reformando-se a r. decisão para que seja determinado a divisão dos honorários periciais em 50% para os Agravantes e 50% para os Agravados”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 200567749.

A liminar recursal foi
indeferida
por esta Relatora nos termos da decisão Id. 202024151.

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 205690189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que deferiu em seu favor a realização de prova pericial por ela postulada e que imputou a ela o ônus financeiro da realização da prova por ela almejada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor na parte que interessa a análise da insurgência recursal:

“Processo: 1000835-11.2022.8.11.0036.

AUTOR(A): WILSON MENDES AIELLO, ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO

REU: GAMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

Vistos, etc.

(...)

III - DO RELATÓRIO – AUTOS N. 1000835-11.2022.8.11.0036.

Ainda em paralelo, WILSON MENDES AIELLO e ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO propuseram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em face de GAMP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, GAMP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, na qual narra que é possuidora de uma área de 44,27ha (quarenta e quatro hectares e vinte e sete ares), no qual alega ser área de posse de excesso.

Ocorre que, segundo narra a parte autora, em 15/12/2021, obteve conhecimento de que o requerido teria adentrado seu imóvel, uma vez que se aproveitou da sua ausência para construir uma cerca na então área reivindicada de 44,27ha (quarenta e quatro hectares e vinte e sete ares).

Assim, liminarmente, pugnou a parte autora pela reintegração de posse, uma vez que alega encontrar preenchidos os requisitos necessários para a concessão.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id. 114835437, determinando-se a citação da parte requerida.

Audiência de conciliação infrutífera (id. 120212206).

A parte requerida foi citada e apresentou contestação (id. 122099159). Preliminarmente pugnou pela determinação de conexão entre as ações nº 1000839-86.2022.8.11.0036, nº 1000751-44.2021.8.11.0036. No mérito, pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que, ao contrário do alegado pela parte autora, foi ela quem transgrediu os limites de sua posse.

Em despacho de id. 128722849, determinou-se a intimação das partes para indicarem as provas que ainda pretendiam produzir.

A
parte requerente
, manifestou-se em id. 130100089, pleiteando a conexão da ação aos feitos de n. 1000751-44.2021.8.11.0036 e nº º 1000539-86.2022.8.11.0036. Ademais,
pugnou pelo depoimento pessoal da parte requerida e seu procurador, oitiva de testemunhas não arroladas, aproveitamento da perícia requerida nos autos n. 1000751-44.2021.8.11.0036 como prova emprestada e, subsidiariamente, pelo rateio em 50% para requerente e requerida na perícia designada
.

Em decisão de agravo de instrumento id. 134492331, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora.

A parte requerente, por sua vez, pugnou pela oitiva de testemunhas arroladas (id. 132257456).

Vieram-me os autos.

É o relato necessário. Fundamento.

IV – DA FUNDAMENTAÇÃO.

A priori, DETERMINO o saneamento conjunto dos autos nº 1000751-44.2021.8.11.0036, 1000539-86.2022.8.11.0036 e 1000835-11.2022.8.11.0036, posto que são conexas, sendo certo que a instrução de um feito tem direta influência sobre a do outro, notadamente em relação às provas sobre a efetiva posse do bem e eventual esbulho, bem como a precisa localização da área.

(...)

5. DA PRELIMINAR DE CONEXÃO DE PROCESSOS

Constata-se que a ação cível nº 1000835-11.2022.8.11.0036 possui prejudicialidade externa, vinculando-se intrinsicamente às ações civis em tramite nessa comarca de Guiratinga sob nºs 1000751-44.2021.8.11.0036 e 1000539-86.2022.8.11.0036, uma vez que a presente ação penal refere-se à reintegração de posse de cuja propriedade rural em questão também é objeto de ação de manutenção de posse, bem como há ainda ação em que as mesmas partes discutem o cumprimento de contrato firmado, cujo objeto trata-se da mesma propriedade rural.

Desse modo, do contrato firmado entre as partes, bem como seu adimplemento ou inadimplemento, bem como o reconhecimento ou não de esbulho devem ser analisados em conjunto.

Ante todo o exposto, RECONHEÇO, a conexão do feito nº 1000835-11.2022.8.11.0036 com as ação cível de procedimento comum n. 1000751-44.2021.8.11.0036, bem como as ações de manutenção de posse nº 1000539-86.2022.8.11.0036.

DETERMINO ainda que as ações nº 1000835-11.2022.8.11.0036, n. 1000751-44.2021.8.11.0036, nº 1000539-86.2022.8.11.0036 sejam vinculadas.

(...)

VI - DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONJUNTA A SER APROVEITADA NOS AUTOS FORMULADO POR WILSON MENDES AIELLO E ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO, em atenção aos princípios da duração razoável do processo, eficiência e cooperação,
DEFIRO tal pedido para autorizar que a perícia realizada nestes autos seja também aproveitada nos autos nº 1000835-11.2022.8.11.0036, n. 1000751-44.2021.8.11.0036, nº 1000539-86.2022.8.11.0036
.

1. DESSE MODO, PARA A FINALIDADE DE REALIZAR A
DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ID. 65652834 - PÁG. 1 A 2
, NOMEIO a empresa especializada REAL BRASIL, Consultoria, Perícias, Auditorias e Avaliações, na pessoa de seus diretores, CNPJ n. 07.957.255/0001-96, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 1403, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, email: contato@realbrasil.com.br, Fax: +55(65) 3052-7636, a qual cumprirá rigorosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, conforme estipula o art. 466, caput e §1º do CPC.

INDEFIRO, contudo, o pleito para que o expert indique o valor de hectare do imóvel objeto da perícia, uma vez que não nos presentes autos discussão acerca do preço do imóvel.

2. INTIMEM-SE as partes, para que, em 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º do CPC).

3. Após, INTIME-SE o perito(a), PREFERENCIALMENTE por e-mail, com base no princípio da celeridade processual, para informar se aceita a nomeação,
INCLUSIVE PARA QUE APRESENTE SUA PROPOSTA DE HONORÁRIOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (ART. 465, §2º DO CPC), OS QUAIS, DESDE JÁ, DETERMINO QUE SERÃO PAGAS NA INTEGRALIDADE PELA PARTE QUE REQUEREU O MEIO DE PROVA, OU SEJA, WILSON MENDES AIELLO E ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO, NOS TERMOS DO ART. 95, DO CPC
.

4.
Apresentada a proposta de honorários, CABERÁ o pagamento à WILSON MENDES AIELLO e ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO, devendo o valor de 50% (cinquenta por cento) ser adiantado, para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º ambos do CPC), sem o prejuízo do ressarcimento a ser considerado na partilha final.

5. Aceita a proposta de honorários e devidamente depositado o valor em Juízo, NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para INFORMAR o dia para início da realização da perícia contábil, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às Partes, podendo, caso queira, retirar cópias de documentos presentes nos autos, bem como pedir para que as partes apresentem outros documentos pertinentes para a realização da perícia.

6. ADVIRTA-SE, ainda, o PERITO NOMEADO que o valor dos devidos honorários será efetivamente pago após a realização do laudo e eventual complementação.

7. O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias após a data indicada pelo perito.

8. DETERMINO que a serventia proceda a habilitação nos autos do perito judicial nomeado, para que esse possa ter acesso a todo o processo.

09. Com a colação do laudo nos autos, INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos sobre o laudo, sob pena de preclusão. (Art. 477, § 1º, do CPC)

10. Oportunamente, ADVIRTA-SE que, caso não seja realizado o pagamento tempestivamente, pela parte que pugnou pela realização da perícia, restará precluso o pedido de delimitação da área.

11. Cumpridas rigorosamente todas as determinações, VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando meritoriamente a pretensão recursal aviada, infere-se que não deve prosperar.

A redação do CPC é clara no sentido de que
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
”
(art. 95), disposição que justifica a imputação do ônus da realização da perícia judicial à parte requerente agravante, já que é ela quem pleiteou a realização da referida prova.

Neste contexto, observa-se que não prospera a insurgência recursal, porque a disposição do art. 95 do CPC não deixa margem para outra interpretação, conquanto a prova pericial possa ser utilizada de forma compartilhada nos processos reconhecidamente conexos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA
OU DO ESTADO NO CASO DE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pelos agravados, são deles o ônus de pagamento quanto aos honorários, nos termos do art. 95 do CPC, e sendo os mesmos beneficiários da assistência judiciária, o ônus é do Estado”.
(N.U 1012838-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Restituição em Dobro –
ÔNUS
DO CUSTEIO DA
PROVA

PERICIAL
–
PROVA

PERICIAL
REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ÔNUS
DO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como cediço,
o dever de arcar com honorários
periciais
incumbe à parte que requereu a
produção
da
prova
, nos termos do
art
.
95
, Código de Processo Civil
.
Se apenas a parte autora requer a
produção
da
prova

pericial
, ela deve responder, nos termos do
art
.
95
do
CPC
, pelo custo da
prova
, inclusive pelo pagamento dos honorários
periciais
, mas, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser observada a regra do o
art
.
95
, § 3º, do
CPC.
A responsabilidade pelo pagamento das despesas com o trabalho
pericial
, naquilo que cabe ao beneficiário da gratuidade da justiça, deve recair sobre o Estado, conforme prevê o
art
.
95
, § 3º, do
CPC
.”
(N.U 1028097-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HONORÁRIOS
PERICIAIS
–
ÔNUS
DA PARTE QUE REQUEREU A
PROVA

PERICIAL
–
ART
.
95
, CAPUT, DO
CPC
– REQUERENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUIA – DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O
art
.
95
, caput, do
CPC
estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2.
Tratando-se de
produção
de
prova
expressamente requestada pela parte autora o adequado é que ela arque com o
ônus
financeiro da perícia médica.
3. Sendo a parte requerente da
prova

pericial
beneficiária da assistência judiciária gratuita, transfere-se o
ônus
do pagamento ao Estado.”

(N.U 1010526-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
ÔNUS
DO PAGAMENTO DA
PROVA

PERICIAL
.
ARTS
. 82 E
95
DO
CPC
. VALOR DOS HONORÁRIOS. REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Compete ao requerente da
produção
da
prova

pericial
o pagamento dos honorários
periciais
, nos termos dos
arts
. 82 e
95
do
CPC
.

Devem ser reduzidos os honorários
periciais
para se adequar a natureza e complexidade da demanda.”
(N.U 1016230-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024